Tribunal: TJMT
Processo: 1060731-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060731-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 024.083.141-19 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recorrente:
Patric Allan de Jesus Oliveira

Recorrido
:
Banco Inter S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
NÃO COMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor recorrente efetuou o pagamento da fatura de cartão de crédito, mas em razão da atualização do sistema do banco recorrido, não houve a baixa do pagamento e, consequentemente, não foi possível a identificação do pagamento, o erro ocasionado pela instituição financeira não pode ser imputado ao consumidor, o que configura a falha na prestação dos serviços do recorrido. Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, configura-se o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recorrente:
Patric Allan de Jesus Oliveira

Recorrido
:
Banco Inter S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Patric Allan de Jesus Oliveira

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(
Id
190821323
): julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

190821324

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

190821337

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060731-90.2022.8.11.0001

Recorrente:
Patric Allan de Jesus Oliveira

Recorrido
:
Banco Inter S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Patric Allan de Jesus Oliveira em face do
Banco Inter S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, em síntese, realizou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, com vencimento em 10/09/2022, por meio de 03 (três) transferências via PIX, nos dias 02/09/2022 R$ 1.866,58 (mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 03/09/2022 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e em 04/09/2022 no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Aduz que o PIX realizado em 04/09/2022 de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não foi contabilizado, ocasionando a incidência de encargos moratórios.

Relata, ainda,
que realizou o pagamento em dobro na fatura do mês de outubro de 2022, tendo em vista que a referida fatura teve a cobrança no valor de R$ 9.135,80 (nove mil cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos), sendo R$ 1.487,51 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente ao saldo negativo do mês setembro e R$ 7.648,29 (sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) referente aos gastos com vencimento em outubro.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor recorrente efetuou o pagamento da fatura de cartão de crédito, mas em razão da atualização do sistema do banco recorrido, não houve a baixa do pagamento e, consequentemente, não foi possível a identificação do pagamento, o erro ocasionado e confessado pela instituição financeira, o que não pode ser imputado ao consumidor.

Dessa forma, a não identificação do pagamento pela instituição financeira em razão de atualização no sistema configura falha na prestação dos serviços do recorrido.

Ademais, para demonstrar a veracidade de suas alegações, o autor recorrente acostou aos autos extrato de sua conta bancária em que se verifica que houve a saída do valor pago da fatura de cartão de crédito, todavia não houve o estorno do referido valor.

Com efeito,
a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta, conforme dispõe o artigo 14 do CDC, in verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, os requisitos para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal. Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no § 3o do referido diploma, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

Desse modo,
a não identificação do pagamento pela instituição financeira em razão de atualização no sistema
não pode ser atribuída ao consumidor para fins de inadimplemento, tendo em vista que quitou a fatura no valor integral.

Outrossim, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nessas circunstâncias,
comprovada a falha na prestação do serviço e não tendo sido comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a sentença
quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar deve ser reformada.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DA FATURA COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO NO DOCUMENTO ENVIADO PELO CREDOR NO E-MAIL DA AUTORA – DÉBITO QUITADO NO DIA DO VENCIMENTO – CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO, IMPOSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – ERRO OCASIONADO PELA EMISSORA DO BOLETO, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).Diante do conjunto probatório, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor integral da fatura de cartão de crédito, conforme boleto enviado em seu e-mail pelo credor, mas em razão de falha no código de barras, não foi possível a identificação do pagamento, o erro ocasionado pela emissora do documento não pode ser imputado à consumidora, o que configura a falha na prestação dos serviços do requerido/apelado
. Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, bem como a inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, configura-se o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-(TJ-MT 10092080420208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).”

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DESCONTOS NÃO RESSARCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando ser incontroverso que a cobrança foi indevida, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas no cartão de crédito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de descontos periódicos indevidos em valores na importância superior a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), é evidente os prejuízos sofridos, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa das empresas reclamadas na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral. 3. Quando a conduta do fornecedor de serviços é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que os consumidores sejam submetidos a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos. 5. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.
(N.U 1027796-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).”

Por fim, embora caracterizada a falha na prestação de serviço, não
há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento das faturas contestadas, não se visualiza, portanto, ofensa aos direitos da personalidade. Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a restituição em dobro do valor pago é capaz de restabelecer o status quo ante.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento
para reformar a sentença de origem para CONDENAR o
banco recorrido
à restituição, em dobro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024